Tribunal: TJES
Processo: 5022369-85.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022369-85.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA ALVES FERREIRA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5022369-85.2022.8.08.0048

RECORRENTE: JOAO BATISTA ALVES FERREIRA

RECORRIDO: VIA VAREJO S.A

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. DÉBITO REFERENTE À PARCELA DEVIDAMENTE QUITADA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por JOÃO BATISTA ALVES FERREIRA em face de VIA VAREJO S/A. Narra o autor, em síntese, que realizou a compra de uma TV de 42 Led FHD TCL com a requerida em 05/06/2021, para pagamento em 12 parcelas de R$ 263,64. Afirma que, durante tentativa de contratação de crédito, foi surpreendido com a inclusão do seu nome, pela requerida, no cadastro de devedores mantido pelo SPC, por dívida no valor de R$ 520,10 (quinhentos e vinte reais e dez centavos), relativa ao contrato n° 21164800614646 e vencida em 05/04/2022. Nesse diapasão, o postulante assevera que retirou a segunda via do comprovante de pagamento da fatura supostamente em atraso, enviando-a para a ré na data de 02/09/2022, oportunidade na qual a empresa, através de seus representantes, comprometeu-se a cancelar a dívida no prazo de 5 a 7 dias úteis, o que não ocorreu. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4670712), a requerida sustentou que o autor não adimpliu a parcela nº 11 do financiamento firmado entre as partes, vencida em 05/04/2022, motivo pelo qual o seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4670723), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, revogando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 18082496). “

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 4670724). Em suas razões, alega que a negativação se deve à uma das parcelas, a qual foi devidamente quitada em 29/03/2022. Aduz que merece reforma a sentença guerreada, pois o magistrado
a quo
considerou que não houve comprovação efetiva de que tal parcela havia sido paga, contudo, há comprovante colacionado aos autos pelo autor que demonstra de forma clara que a referida parcela foi devidamente paga. Por tais motivos, pugna pela reforma da sentença, para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 4670728). Na ocasião, requer a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, havendo responsabilização da empresa recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Diante disso, compulsando os autos, verifico que o autor, ora recorrente, teve seu nome negativado em decorrência do débito supostamente pendente, relacionado à 11ª parcela da compra do eletrodoméstico. Considerando que o recorrente logrou êxito em demonstrar que efetuou o pagamento da referida parcela, conforme se verifica no ID. 4670694, ouso divergir do entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que o comprovante apresentado é preciso ao demonstrar o código de barras do boleto referente à 11ª parcela e que este foi devidamente quitado.

Ainda, a recorrida apenas colacionou telas sistêmicas para comprovar a regular inscrição do nome do autor no órgão de proteção creditícia, no entanto, por serem produzidas unilateralmente, entendo que não devem ser levadas em consideração como meio de provas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Portanto, entendo que a requerida/recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento de que a negativação foi indevida.

Assim, considerando-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar que efetuou o pagamento da parcela que gerou a negativação, a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

Superada esta questão, passo à análise do pedido de indenização por danos morais. Pugna o autor pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da negativação indevida.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida, que conduziu a inscrição do nome/CPF do recorrente junto ao órgão de proteção creditícia de forma indevida, impõe-se a reparação imaterial, diante de conduta que lesionou o recorrente enquanto consumidor.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos ao autor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Uma vez verificada conduta que lesionou o recorrente de forma suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, entendo como devida a indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Consoante constato do histórico de pagamento, e, diante da ausência dos demais recibos de pagamento das parcelas anteriores e posteriores do contrato de financiamento do bem, crível o relato da recorrida de que o pagamento efetuado em 29.03.2022 se refere a parcela de número 10, razão pela qual coaduno com o entendimento emanado pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter intocada a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários no patamar de 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.